Tribunal: TJDFT
Processo: 0713750-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713750-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ARNILDO KOLLENBERG D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença, Feito no 0732009-04.2020.8.07.0001, manejada em desfavor do Agravante por ARNILDO KOLLENBERG, rejeitou as questões processuais suscitadas pelo Recorrente e determinou a apresentação de documentos. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Arnildo Kollemberg requer a liquidação de sentença proferida em ação civil pública proposta contra o Banco do Brasil. Afirma o autor que, após ter sido o pedido julgado procedente no primeiro grau, improcedente no segundo, o STJ ‘ao apreciar o Recurso Especial No 1.319.232 - DF (2012/0077157-3), de relatoria do MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, houve por bem prover os Recursos Especial propostos pelo Ministério Publico Federal e seus Assistentes, os quais ficaram assim decididos: Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes. Por fim, condeno os demandados no pagamento das custas e honorários advocatícios, que ora arbitro em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a serem recolhidos ao Fundo Federal de Defesa dos Direitos Difusos - FDDD (art. 13 da Lei n. 7347/85).’ Em seguida, aduz que emitiu duas cédulas de crédito rural – 87/00807 e 87/02070 – e, ao final, pediu: ‘Nos termos do artigo 6o, inciso VIII, da Lei no 8.078/90, assim como em face do princípio da cooperação, de acordo com o art. 6o do CPC de 2015 requer a inversão do ônus da prova determinando ao banco a juntada da cédula rurais vinculados a conta do autor para as cédulas rurais no 87/00807 e 87/02070, destacando-se os extratos da conta vinculada ao financiamento / conta gráfica evolutiva dos saldos devedores, de forma analítica e inteligível, os slips bancários, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados, eventuais aditivos de prorrogação/securitização, pena de aplicação de multa diária/cominatória em caso de descumprimento do preceito, nos termos dos artigos 497, 536 e 537 do NCPC; Apresentado os extratos, requer sejam intimadas as partes para apresentação dos pareceres/laudos/cálculos elucidativos para posterior sustentação do valor que entendem devido; Pretende provar o valor líquido da sentença mediante cálculos após a apresentação dos extratos.’ O réu foi citado e apresentou resposta. Impugnou, lá no meio da petição, os benefícios da assistência judiciária gratuita: ‘O artigo 98 do CPC define aqueles que podem ser beneficiários da justiça gratuita, determinando que, seja pessoa física ou jurídica, deve haver a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Por conseguinte, no presente processo, deve ser exigido aos Autores a comprovação documental de fazer jus à gratuidade, para que assim não restem dúvidas acerca da ausência de condições que consubstanciem o deferimento da assistência gratuita. Pelo exposto, restam impugnadas as declarações de situação econômica firmadas pelos Autores destacados, razão pela qual requer seja revogada a decisão que concedeu a gratuidade judiciária aos Autores, condenando-os em honorários advocatícios no percentual máximo permitido, bem como seja o polo ativo intimado a recolher as custas processuais, sob pena de extinção do presente processo, nos termos do art. 337, XIII no CPC/2015. Por fim, caso indeferida a assistência judiciária gratuita, requer a aplicação de multa por litigância de má-fé dos Autores, conforme previsão do artigo 100, parágrafo único do Código de Processo Civil.’ Antes, tinha sustentado ser da Justiça Federal a competência para o processamento do pedido. Assim: ‘A Ação Civil Pública que deu origem à sentença coletiva, objeto deste cumprimento de sentença, tramitou perante a Justiça Federal Ação Civil Pública no 94.0008514-1, por ter sido ajuizado pelo Ministério Público Federal em razão da União e o BACEN comporem a lide. Observando-se a sistemática processual, ambas as fases, tanto a de conhecimento, quanto a de Liquidação de Sentença, devem tramitar perante o mesmo órgão, ou seja, a Justiça Federal.’ Aduziu, ainda, a necessidade de litisconsórcio com a União Federal e Banco Central – réus na mencionada ação e fez chamamento ao processo: ‘A própria Ação Civil Pública no 94.0008514-1, proposta contra o banco Réu, chamou à lide os litisconsortes necessários União e o Banco Central do Brasil. Chamamento ao processo é o incidente pelo qual o devedor demandado chama para integrar o mesmo processo os coobrigados pela dívida, de modo a fazê-los também responsáveis pelo resultado do feito. Com essa providência, o réu obterá sentença que pode ser executada contra o devedor principal ou os codevedores, se tiver de pagar o débito. Logo, se torna inquestionável o direito deste banco Réu de chamar aos autos devedores solidários, para reclamar o que for obrigado a despender nesta ação. Objetiva-se resguardar o direito de regresso, ou seja, acaso o banco Réu satisfaça integralmente a dívida, a sentença de procedência valerá como título executivo em seu favor, diante de uma eventual ação regressiva, como supracitado.’ Arguiu a incompetência do foro: ‘A sentença coletiva do EREsp no 1.319.232/DF, cuja decisão final foi proferida pelo STJ, têm, a princípio, abrangência nacional. Assim sendo, o consumidor tem o direito de demandar onde lhe seja mais fácil acessar o Poder Judiciário, propondo a ação em seu próprio domicílio, por exemplo. Entretanto, essa escolha não pode ser aleatória, nem injustificada. Assim, a escolha de foro diverso do eleito no contrato, do local onde foi efetuado o negócio jurídico e, ainda, do domicílio do consumidor, não é lícita, sobretudo quando aparentemente visa dificultar a defesa do réu. Em se tratando de cédulas de crédito, firmada em determinado foro, onde se entabulou o negócio jurídico questionado, e onde as operações foram registradas em cartório, no mais das vezes com alienação fiduciária de bens alienados ou dados em garantia, a ação deve ser proposta “onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu”, nos termos do art. 53, III, b, do Código de Processo Civil. Nessa esteira, o foro deve ser preferencialmente no Município onde localizada a agência na qual a obrigação foi contraída. Essa regra somente pode ser ilidida se a ação for ajuizada no foro do domicílio do autor. Determinação diversa significa dificultar a defesa processual do Banco, devendo ser alegada em preliminar de incompetência.’ Depois, aduziu ser o autor parte ilegítima passiva por isso que, pelo domicílio do autor, os efeitos da decisão não lhe aproveitaria, tendo em vista o art. 16 da Lei da Ação Civil Pública: ‘O ajuizamento da presente execução perante este Juízo é indevido, uma vez que a prolação da decisão que julgou a demanda originária não pode ser estendida para todos os contratantes fora da abrangência deste órgão jurisdicional, ou seja, a decisão que se pretende executar foi proferida pelo d. juízo da 3a Vara Federal de Brasília/DF para atender os contratantes apenas das localidades sob competência do TRF1. No tocante à competência acima destacada devem ser observadas as disposições do art. 16 da Lei 7.347/85, o qual ganhou nova redação com a Lei n.o 9.494/97: “Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, NOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.’ (grifamos) Interpretando-se a norma legal, observa-se que a decisão judicial da ação civil pública tão somente produz efeitos nos limites da abrangência do Tribunal Regional Federal da 1a Região e para os contratantes dentro dos limites do TRF1, ou seja, a abrangência territorial da decisão limita-se à circunscrição judiciária do juízo de primeiro grau que processou e julgou a demanda.” e, caso não fosse reconhecida a ilegitimidade do autor, o processo deverá ser suspenso, nos termos de decisões do STJ e do Supremo, que julgará a constitucionalidade do art. 16 mencionado. Afirmou falta de interesse de agir: ‘O Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90) foi publicado em 12.09.1990, com previsão expressa de vacatio legis de 180 (cento e oitenta) dias, em seu artigo 118. Portanto, a Lei passou a irradiar efeitos somente a partir de 11.03.1991. É sabido que a data dos fatos discutidos nessas ações tem como marco os débitos lançados nos financiamentos em 30.04.1990. Assim, não poderia o Código disciplinar as relações ocorridas anteriormente à sua vigência, conforme o artigo 6o, caput, e § 1o, da LINDB (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – DL no 4.657 de 04/09/42). Diante dos fundamentos supracitados, é uma consequência lógica a impossibilidade de aplicação da inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, da Lei consumerista. Neste sentido, a exibição dos contratos e dos extratos das operações nas quais se pleiteiam o diferencial é de responsabilidade do Autor, sendo indispensável ao deferimento da inicial que esta traga consigo tais contratos e extratos. A ausência de tais lastros probatórios junto à exordial, de rigor, acarretaria na inépcia da inicial. O Código processualista civil diz que caberá ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Neste mesmo artigo, em seu § 1o, está prevista a distribuição dinâmica do ônus da prova. Logo, para haver a inversão do ônus da prova se faz necessário que o juiz fundamente sua decisão, diante de um caso em comento. Todavia, no presente processo, não houve a inversão do ‘onus probandi’, ou seja, cumpre ao Autor trazer aos autos não só os contratos, mas também os extratos das contas onde se busca a devolução de supostas diferenças pagas pelos mutuários de Cédulas de Crédito Rural. Verifica-se que o Autor abaixo relacionado não trouxe aos autos os documentos comprobatórios da pretensão aduzida, tais como cópia da cédula de crédito, extratos da operação, efetiva comprovação de pagamento e quitação da operação. Logo, há falta de interesse de agir.’ Depois, sustenta que há de se aplicar o entendimento consolidado no STJ a respeito da impossibilidade de utilização de se aplicar, na repetição de indébito, os mesmos encargos do contrato (Tema 968): ‘O Recurso Especial deu fim à discussão existente entre as Instituições Financeiras, a Febraban e os mutuários Rurais, com relação ao cabimento, ou não, da incidência dos juros remuneratórios na repetição do indébito apurados em favor do mutuário do contrato de mútuo feneratício e, ainda, com relação a taxa de juros remuneratórios a ser aplicada na hipótese do item anterior. No dispositivo do Recurso Especial ora apontado, firmou-se a seguinte tese VINCULANTE aplicável a todo contrato feneratício celebrado com Instituição Financeira mutuante: ‘DESCABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM OS MESMOS ENCARGOS DO CONTRATO’. Quanto tratou do ‘eventual’ valor que seria devido ao autor, sustentou: ‘Convém ressalvar que, a decisão proferida pelo STJ determinou que teria direito ao diferencial do Plano Collor quem fora abrangido pela redução dos percentuais de 84,32% e 74,6% para 41,28% nos contratos, ou seja, apenas têm direito à restituição os agricultores que comprovarem o financiamento de custeio ou investimento no banco no período mencionado, ou seja, que fizeram financiamento de custeio ou investimento no Banco do Brasil em março de 1990. De acordo com o julgado, o STJ condenou o polo passivo a proceder ao recálculo dos valores em aberto, bem como a devolver as quantias pagas pelos mutuários que quitaram seus financiamentos pelos percentuais maiores. Assim, em que pese o alegado pela parte Autora, é certo que várias condições devem ser avaliadas para a constatação do direito postulado, o qual não restou devidamente comprovado na peça exordial, notadamente no que tange à inexistência de impedimentos para a restituição do diferencial, como a ausência de liquidação da operação ou liquidação anterior à correção, contratação de operação com índice que não sofreu correção de 84,32% ou 74,6% em Março / Abril de 1990 ou não lastreada com recursos de caderneta de poupança, bem como quanto à ausência de qualquer tipo de indenização, parcial ou total, por programas como PROAGRO, Abatimento da Lei 8.088/90, PESA, cessão da operação à União, dentre outras situações impeditivas.’ Argumenta, em seguida, quanto aos juros moratórios: ‘... é importante enfatizar que em eventual valor devido, a título de restituição não foi definido através dos parâmetros determinados na sentença da ação civil pública, sendo certo que, se devida alguma devolução, deverá ser concebida com observação e respeito aos termos judiciais fixados. Os juros moratórios foram contabilizados desde a incidência do diferencial ocorrido em Março/1990, sendo que o termo inicial correto é a partir da citação no presente cumprimento de sentença/liquidação; A correção monetária utilizada no cálculo fez incidir sobre o diferencial o índice IGP-M (FGV), sendo que o correto seria a aplicação dos índices previstos na Tabela de atualização monetária da Justiça Federal.’ Prossegue sustentando que, a despeito da decisão liquidanda, os juros moratórios devem ser nos termos do art. 1o, F, da Lei 9.494/97: ‘A aplicação dos juros moratórios foi fixada na decisão que julgo a Ação Civil Pública no 94.0008514-1 de forma clara: ‘...acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002”. Todavia, a União opôs embargos de declaração na qual reforçou sua argumentação no sentido da aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação conferida pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública: ‘Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.’ A União está se valendo da medida recursal cabível para que prevaleça exarado no Recurso Repetitivo sobre a norma retrocitada, conforme precedente: (...) O art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação conferida pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública, deve ser aplicado, de imediato, aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior a sua vigência. 13. ‘Assim, os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem (...).’ (REsp: 1270439 PR, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 26/06/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/08/2013).’ Depois, argumenta a respeito dos juros moratórios: ‘Conforme estabelecem os artigos 240 do CPC e 405 do CC, os juros de mora devem ser contados desde a citação. Existe controvérsia quando se considera que as execuções individuais de ações coletivas se distinguem da ação civil pública originária, pois apenas aproveitam as questões homogêneas definidas na ação coletiva, e considerando o disposto no artigo 397, parágrafo único do CC, os juros de mora devem ser contados a partir da citação em cada uma das liquidações e execuções individuais, e não da citação da ação coletiva. Admitir que o que o termo inicial dos juros moratórios seja da citação na ação coletiva implicaria, sobretudo quando se tratar de tutela coletiva de direitos individuais homogêneos disponíveis, em admitir a constituição em mora do devedor por terceiro que não é o titular do direito material, contrariando a ideia de mora ‘ex persona’. Depois, de forma circular, volta ao tema da inaplicabilidade dos juros remuneratórios previstos no contrato, nos termos do Tema 968. Por fim, argumenta: ‘Superados os pressupostos para os Autores possuírem o direito de pretender o diferencial do Plano Collor, a saber: a) utilização de recursos da caderneta de poupança na formalização do financiamento rural; b) existência de operação ativa em março de 1990; e c) liquidação da operação, torna-se ainda imprescindível avaliar a eventual incidência das causas de redução do diferencial do Plano Collor, pois, se constatadas nos contratos indicados na inicial, devem ser consideradas para apuração do quantum. Ainda, torna-se imprescindível confirmar se a operação discutida nos autos e o respectivo diferencial foram objeto de securitização, com o alongamento das dívidas; se houve renegociação através do PESA (Programa Especial de Saneamento de Ativos); se foi cedida à União Federal (MP No 2.196/01) ou transferida para prejuízos / perdas, ou se o diferencial foi apartado em conta especial (fundo 16470), pois pode não ser devida nenhuma diferença à parte autora. Por fim, em caso de eventual pagamento do diferencial do Plano Collor ser reconhecido a mutuário inadimplente com o Banco do Brasil, há de ser efetivada a compensação com os créditos do Conglomerado, inclusive nos casos de Securitização, PESA, Cessão à União, outras cessões e transferência para perdas, mediante apuração a ser realizada por perícia contábil’ Por fim, tece considerações sobre questões probatórias. Depois, apresentou argumentação de que o autor não teria direito por isso que as cédulas teriam sido quitadas em 20/01/1988 e 29/06/1989. O autor se manifestou em réplica e sustentando, quanto a este última alegação, que ‘Note-se que ambas as cédulas rurais possuem parcelas semestrais, com final do pagamento para o ano de 1991, não havendo justificativa alguma para que fossem quitadas antecipadamente em dois anos.’ Pela decisão de ID 7733898 foi determinada a suspensão do processo nos termos de decisão proferida pelo STJ, tendo em vista a determinação de suspensão determinada pelo STF que decidirá sobre a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/85. Sobreveio, então, notícia de que foi determinado o prosseguimento dos processos. Nos termos do art. 357 do CPC passo sanear e organizar o processo. A decisão liquidanda teve a seguinte fundamentação: ‘No mérito, os dois recursos especiais insurgem-se contra o acórdão recorrido, essencialmente, no tópico relativo ao índice de correção monetária aplicado que foi o IPC de março de 1990 (84,32%), e não o BTNF (41,28%), conforme pretendido na irresignação recursal. O autor da presente demanda e seus assistentes defendem a ilegalidade do critério adotado pelo Banco do Brasil para reajustar as dívidas decorrentes de empréstimos rurais. Relembre-se que as dívidas oriundas dos contratos de financiamento rural tinham como índice de correção monetária aquele fixado para os depósitos em caderneta de poupança, que, com o advento do Plano Collor, mediante a Lei no 8024/90, foi fixado com sendo a variação da BTN Fiscal (BTNF). Ocorre que, ao adotar o índice de 84,32% referente ao IPC de março de 1990, em lugar do índice de 41,28% referente ao BTNF, a instituição financeira demandada descumpriu as cláusulas pactuadas nas Cédulas de Crédito Rurais Pignoratícias e, especialmente, as disposições normativas previstas na Lei n. 8.024/90 (art. 6o, § 2o). A alegação de que o novo índice adotado de 84,32% atendeu determinação do Banco Central do Brasil, constante do Comunicado no 2067, editado no final do mês de março de 1990, acerca da atualização monetária dos saldos em cruzeiros da contas de poupança, não calha, em face da existência de cláusula expressa em sentido contrário constantes das Cédulas Rurais Pignoratícias, regida pela disposição legal aludida da Lei no 8.034/90. Igualmente não calha a alegação de que a responsabilidade seria apenas do Banco Central do Brasil, alegada na contestação e reiterada tanto na apelação, como nas contrarrazões do recurso especial, pois tratava-se de ordem ilegal da autoridade monetária superior. Aliás, todas essas questões relativas ao confisco operado pelo Plano Collor, em março de 1990, já foram devidamente analisadas e rejeitadas pela jurisprudência desta Corte que se consolidou no sentido da responsabilidade das instituições financeiras depositárias dessas aplicações. Em relação ao próprio índice de 41,28%, também consolidou-se a jurisprudência do STJ nesse montante, correspondente à variação da BTNF. A circunstância de o Banco do Brasil ter reduzido, posteriormente, os índices aplicados aos empréstimos agrícolas de 84,32% para 74,60% não afasta a sua responsabilidade de se reduzir ainda mais para o percentual consolidado pela jurisprudência desta Corte de 41,28% Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se, há cerca de vinte anos, no sentido de que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o da variação da BTN, no percentual de 41,28%.’ E este o dispositivo: ‘Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes.’ I - Questões processuais pendente. Impugnação aos benefícios da assistência judiciária gratuita. Se o pedido é feito pela pessoa física - como é o caso – presume-se a necessidade. Logo, inverte-se o ônus: quem tem de provar que o beneficiado não faz jus ao benefício é o réu que, contudo, apenas argumenta, sem nada provar. Rejeito. Competência da Justiça Federal. Litisconsórcio com a União e Banco Central. Chamamento ao processo. O Banco do Brasil foi condenado, solidariamente, juntamente com a União e o Banco Central. Se é solidária, o credor pode exigir de qualquer um dos devedores. Ademais, se foi proposta a liquidação apenas contra o Banco do Brasil, a Justiça Competente é a comum. A propósito, o nosso Tribunal tem decidido: ‘2. Não existe prevenção do Juízo que proferiu sentença em ação coletiva para processar as execuções individuais desse título judicial, razão pela qual o art. 516, II, do Código de Processo Civil não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva. 3. O fato de a ação coletiva ter sido processada e julgada pela Justiça Federal não afasta a competência da Justiça Estadual para proceder à liquidação e ao cumprimento da sentença individual decorrente de ação civil pública, por inexistir litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, União e Banco Central. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Acórdão 1275214, 07100897420208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ‘1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença coletiva, declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem litigar, a teor do previsto no art. 275 do Código Civil. Assim, não há se falar em chamamento ao processo dos corréus na ação de conhecimento nem há óbice para o exequente ajuizar o cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, qual seja, o Banco do Brasil S/A, o qual é parte legítima para figurar no feito. 4. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. 5. A consequência do ajuizamento de ação por cada um dos atingidos pelo fato apreciado na demanda coletiva é a dissociação dos atributos do processo coletivo para o individual - fazendo com que as avaliações acerca da legitimidade, do interesse e da competência (absoluta e relativa) sejam levadas a cabo à luz da execução individual, e não em consideração estrita ao processo coletivo. 6. A referida dissociação, aliada ao fato de não integrar a parte demandada o rol das pessoas e/ou das situações que a Constituição Federal definiu para processamento perante a Justiça Federal, nos termos de seu art. 109, afasta a competência da referida Justiça em razão da ausência de pressuposto. 7. Segundo o STJ, ‘a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ’. Assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. 8. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1288336, 07211632820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não é cabível, tampouco, o chamamento ao processo. Isso porque os réus já foram condenados solidariamente. Se um deles paga já tem, em seu favor, a decisão condenatória anterior, de sorte que basta cobrar a quota dos devedores solidários. Incompetência de foro. Invoca o réu a incompetência territorial com fundamento no art. 53, III, ‘b’ do Código de Processo Civil. Sem razão, contudo. Com efeito, quando o dispositivo fala em obrigações que a pessoa jurídica contraiu quero crer que faz referência às obrigações derivadas de negócios jurídicos, ou seja, obrigações assumidas em razão deste e não em razão de outros fatos, como é o caso em que houve uma manipulação de índices de sorte que se aplicou o que não seria devido. O que é ruim para a Justiça do Distrito Federal – que tem por missão prestar jurisdição para o povo daqui – é ter de receber centenas de milhares de ações de pessoas do Brasil inteiro. Sobrecarrega os juízes com causas que, efetivamente, deveriam ser propostas nos respectivos domicílios dos autores. Deveria estar tratando, neste momento, da causa da dona Maria do Cruzeiro, da ação do seu João do Lago Sul contra o plano de saúde e por aí vai. De todo modo, a ação foi proposta na sede do réu e, portanto, não pode ele reclamar. Ilegitimidade ativa (art. 16 da Lei da Ação Civil Pública). Falta de interesse de agir. O Supremo formou maioria para julgar inconstitucional o art. 16 da Lei da Ação Civil Pública. Então, a limitação ali estabelecida – no sentido de que a eficácia da decisão seria limitada à competência territorial do órgão prolator – não mais subsiste. Assim, todos que estiverem na mesma situação, seja em que lugar for do território nacional, tem legitimidade para postular os benefícios da ação civil pública. Não há, tampouco, falta de interesse de agir. Argumenta que não foram trazidos ‘aos autos os documentos comprobatórios da pretensão aduzida, tais como cópia da cédula de crédito, extratos da operação, efetiva comprovação de pagamento e quitação da operação...’ A parte autora afirma que emitiu em favor do réu uma cédula de crédito que teria sofrido a correção indevida. Logo, revela interesse em obter uma decisão judicial que complete o título e o meio eleito é o correto – ‘liquidação pelo procedimento comum’. Se não se provar, a despeito da afirmação, o pedido liquidatório será julgado improcedente. Questão, pois, de mérito. Rejeito. II - Questões de fato. Meios de prova admitidos. III. Distribuição do ônus da prova. Não se aplica, ao meu ver, o CDC. Seja porque, primeiro, a relação não foi formada sob sua égide, já que ele não existia à época seja porque, como é óbvio, o produtor rural que emite uma cédula de crédito rural não retira em definitivo o crédito do mercado, antes, o aplica em atividade produtiva, de modo que não há relação de consumo. O entendimento do STJ, a respeito, parece ser em certa medida pacífico: ‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CDC. MULTA MORATÓRIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. O entendimento da Corte local de que se tratando de relação de insumo é inaplicável o CDC está em conformidade com a jurisprudência do STJ.’ (AgInt no REsp 1365244/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021, ementa transcrita parcialmente) No voto são citados os seguintes precedentes. O STJ tem entendimento pacificado: ‘1. A utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.’ (AgInt nos EDcl no AREsp 585.749/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017) ‘Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2o do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profisssional. (AgInt no AREsp 555.083/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)(g.n.) Portanto, a imputação do ônus probatório obedece a regra geral, ressalvada a possibilidade de alguma dinamização a respeito de algum ponto, notadamente pela maior facilidade de produção da prova. E a regra geral é no sentido de que todo aquele que invoca uma determinada norma em seu favor tem ônus de provar o fato respectivo. No caso, foi reconhecido que as prestações das cédulas de crédito rural, corrigidas pelos índices das cadernetas de poupança, no mês de março de 1990, deve ser de 41,28%. Logo, é devida à diferença. Portanto, o primeiro elemento do direito reconhecido é a emissão pela parte de uma cédula de crédito rural; o segundo, é que o financiamento nela espelhado fosse corrigido pelas cadernetas de poupança; o terceiro é que estivesse com prestação com vencimento em março de 1990 ou posterior, e cujo saldo devedor tenha sido majorado pelo índice de 84,32%; o quarto é ter havido o pagamento da prestação majorada. Pois bem. No caso, não há dúvida de que o autor emitira duas cédulas. O réu, porém, afirma que ambas foram liquidadas antes de março de 1990: a cédula rural no 87/00807-6 foi quitada em 20/01/1988 e a outra - no 87/02070-X– quitada em 29/06/1989. Então, é seu o ônus de provar, efetivamente, a quitação nos meses mencionados. No entanto, para averiguar essa questão é necessários que tenhamos documentação que o réu, ao que consta, deve manter, em um tal sistema chamado XER 712, cuja existência não negou. Parece-me, então, que, tendo a documentação, haverá de trazê-la. E nem se diga que já não teria, mais, a obrigação de guardar a documentação, pela elementar razão de que de que a demanda fora proposta em 1994 e só teve o julgamento no STJ em 04 de dezembro de 2014 – e ainda não transitada em julgado - e buscava tutelar o direito de todos os agricultores que tinham o financiamento nessa época. Logo, é evidente que não poderia se desfazer da documentação antes da prescrição das pretensões que, sabem-no todos, é de cinco anos após o trânsito em julgado em casos tais. Portanto, é cabível, sim, atribuir ao réu o ônus de trazer toda a documentação relativa aos títulos mencionados. O réu suscita, ainda, uma série de fatores que implicariam em modificação de eventual saldo em favor dos mutuários: diferencial do Plano Collor, se a operação foi ou não objeto de securitização, se houve renegociação pelo PESA, se houvesse cessão à União ou transferida para prejuízos ou transferida para conta especial. Evidente que é seu o ônus de provar qualquer fato a respeito, mesmo porque alega em abstrato, não afirmando que, relativamente às cédulas em concreto, houve semelhantes incidências. Não há qualquer meio de prova excluído, mas a pericial é a mais adequada. Vindo os documentos aos autos, será determinada a produção, se o caso, de prova pericial. ANTE O EXPOSTO, dou por organizado o saneado o processo, e determino ao réu que junte, no prazo improrrogável de 90 dias, toda a documentação relativa às cédulas mencionadas na inicial, inclusive as próprias cédulas. Após, se o caso, será averiguada a questão de se o autor tem ou não o direito, tendo em vista alegação de quitação anterior. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital.” Informa o Agravante que o Feito originário constitui “liquidação de sentença individual de título executivo judicial constituído na Ação Civil Pública no 94.0008514-1 (nova numeração: 0008465-28.1994.4.01.3400), que pessoa natural move em desfavor unicamente do BANCO DO BRASIL S/A” (Num. 25493972 - Pág. 4). Defende o Agravante a necessidade de suspensão do curso do Feito originário em razão do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.101.937/SP e na Tutela Provisória concedida nos Embargos de Divergência 1.319.232/DF. Diz que ainda pende no Pretório Excelso discussão quanto à constitucionalidade do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública. Sustenta que deve ser observado o litisconsórcio passivo necessário para que figurem no Feito a União e o Banco Central e que, caso assim não se entenda, deve ser apreciado o pleito de chamamento ao processo dos referidos entes. Invoca os artigos 43 e 516, inciso II, ambos do Código de Processo Civil e 109, inciso I, da Constituição Federal para afirmar que a competência é absoluta da Justiça Federal. Menciona também os artigos 93 e 98 do Código de Defesa do Consumidor. Quanto ao perigo de dano, afirma o Agravante que, caso não seja concedido efeito suspensivo ao recurso, “é possível imaginar-se que todos os atos que vierem ser praticados poderão, pelo menos em tese, e com razoável grau de certeza, serem todos considerados nulos, provocando inútil perda de tempo, recursos financeiros e recursos humanos, com o desempenho de atos inúteis no curso do processo” (Num. 25493972 - Pág. 6). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para que: “Seja reconhecida a incompetência da Justiça Estadual apreciar o feito, declinando-se a competência exclusiva em razão do ente federativo compor o litisconsórcio passivo necessário, sendo determinada a tramitação do feito perante a Justiça Federal; c. Suspensão do feito em razão do RECURSO EXTRAORDINÁRIO n. 1.101.937/SP; d. Seja reconhecida a carência da ação com relação ao agravado, conforme bem explanado nas linhas pretéritas, não restando conclusão diversa senão a extinção do processo sem julgamento do mérito, com arrimo no artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, reformando totalmente a decisão agravada;” (Num. 25493972 - Pág. 10/11). Preparo regular (Num. 25493986 e 25493987). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença, Feito no 0732009-04.2020.8.07.0001, rejeitou as questões processuais suscitadas pelo Recorrente e determinou a apresentação de documentos. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante limitou-se a afirmar que, caso não seja concedido efeito suspensivo ao recurso, “é possível imaginar-se que todos os atos que vierem ser praticados poderão, pelo menos em tese, e com razoável grau de certeza, serem todos considerados nulos, provocando inútil perda de tempo, recursos financeiros e recursos humanos, com o desempenho de atos inúteis no curso do processo” (Num. 25493972 - Pág. 6), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 10 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador